Tribunal: TJMT
Processo: 1005725-38.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1005725-38.2021.8.11.0000
PACIENTE: ADENIR CARVALHO VILHALVA
IMPETRANTE: EDER DA SILVA GOMES
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Eder da Silva Gomes, em favor de Adenir Carvalho Vilhalva, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos no. 1006535-04.2021.8.11.0003.
Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 23/02/2021, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, sendo apreendida no veículo em que ele conduzia, a quantia de 86 (oitenta e seis) porções de substância análoga à maconha, pesando 68,160kg (sessenta e oito quilogramas e cento e sessenta gramas).
Aduz que após interrogatório do paciente, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva; foi requerida a revogação da custódia prévia, sob o fundamento de que o paciente não é traficante, suas condições pessoais são favoráveis, uma vez que é primário, possui bons antecedentes, tem trabalho lícito e endereço fixo, mas o magistrado indeferiu o pedido, alegando que se fazem presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, do CPP, bem como entendeu que se mostram inadequadas ao caso as medidas cautelares diversas da prisão.
Sustenta que o paciente nunca havia sido preso e em seu interrogatório, esclareceu que aceitou transportar as drogas porque necessitava do dinheiro, visto que ficou desempregado em meio a Pandemia e necessitava de dinheiro para manter a sua própria família, sendo evidente sua condição de mula, sem dedicação à atividades criminosas.
Assevera que “outro pronto a ser levado em consideração, como que um PAI de família que possui 03(três) filhos para cuidar, trabalhava como PEDREIRO e que estava desempregado vai ter condições de pagar a quantia de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais) em 68,160kg (sessenta e oito quilogramas e cento e sessenta gramas) em substancia análoga a maconha. Ou seja, está mais do que claro que o acusado se trata de “MULA” (sic).
Prossegue a defesa afirmando que no caso em comento estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP, razão pela qual impõe-se a revogação da custódia prévia do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mormente porque, em caso de eventual condenação, não seria ele colocado em regime fechado.
Desse modo, sustenta que “não pode a prisão cautelar ser mais gravosa do que a própria sanção trazida na sentença, sob pena de violação ao princípio da homogeneidade, bem como pelo desvirtuamento da prisão cautelar” (sic).
Ao final, sustenta que uma decisão não pode ser fundamentada tão-somente na quantidade de entorpecente apreendido, sendo necessária a indicação de fundamentos como: a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a segurança da aplicação da lei penal.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, ou, sejam fixadas medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Consta dos autos que o paciente foi autuado em flagrante delito em 23/02/2021, por ter em tese praticado o crime de tráfico de drogas, eis que a equipe da PRF estava realizando fiscalização na BR 163 e realizaram abordagem no veículo Fiat Uno, conduzido pelo paciente.
Ressai dos autos que os agentes perguntaram ao paciente a origem, destino e motivo da viagem, tendo ele demonstrado bastante nervosismo, razão pela qual foi solicitado pelos agentes que ele descesse do veículo e então o cão de detenção de drogas, identificou a presença de ilícitos no veículo, onde foi localizado na parte inferior do banco traseiro, no forro das laterais traseiras e no painel, 86 (oitenta e seis) tabletes de substância análoga à maconha.
Em audiência de custódia, realizada via vídeo conferência, a autoridade judiciária homologou esta prisão em preventiva, por entender necessário o resguardo da ordem pública, sobretudo diante apreensão de quantidade relevante de substância entorpecente (68,160kg de maconha), ante a ausência de endereço do paciente, no distrito da culpa e pelos suposto intento de deslocamento da droga para outro estado da federação (Id. 82440484 - Pág. 3/13).
Eis o conteúdo da decisão, verbis
“(...) Conforme consta no laudo pericial de no 200.2.04.2021.002149 -01, houve a apreensão de oitenta e seis porções de substância análoga à maconha, pesando 68,160kg (sessenta e oito quilogramas e cento e sessenta gramas). Além da quantidade de droga, há apontamentos de tráfico interestadual. O autuado não possui endereço no distrito da culpa. A “ausência de vínculo com o distrito da culpa reforça os já suficientes fundamentos da prisão, uma vez que demonstra sua necessidade também como forma de garantir a aplicação da lei penal” (STJ, RHC 87.312/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 19/02/2018). No mesmo sentido, o E. TJMT já se posicionou que a ausência do distrito da culpa reforça a decretação da prisão preventiva 1. Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado a o flagrado, sobretudo diante apreensão de quantidade relevante de substância entorpecente, qual não resta comprovada a origem lícita, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo .
(...)
Neste ponto releva observar que o tráfico ilícito de entorpecentes qualifica -se como crime de perigo abstrato ou presumido, de conteúdo variado, e de ação permanente, constituindo -se a objetividade jurídica principal e imediata a saúde pública e, no aspecto mediato, a incolumidade física e a saúde individual dos cidadãos, dados os malefícios decorrentes do uso de drogas. E precisamente em virtude do bem jurídico posto em risco é que a ação delituosa de traficar drogas afronta a ordem pública, reputada essa como o ‘a situação e o estado de legalidade normal, em que as autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam, sem constrangimento ou protesto. Não se confunde com a ordem jurídica, embora seja uma consequência desta e tenha sua existência formal justamente dela derivada ’ 2.Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao suspeito. Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar. Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige -se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social. Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão. Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo alguma s hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319) 3. Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão. Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva 4, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado (...)”.
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Destarte, conquanto a segregação provisória esteja lastreada em fundamentação concreta, revela-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção.
Até porque as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a colheita das informações da autoridade apontada e manifestação da douta Procuradoria de Justiça, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Assim, diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual a paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações referidas para discussão aprofundada da matéria.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de abril de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator